Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESPACHO DO JUÍZO DE ORIGEM. PORTARIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL COM VISTA DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DIÁRIO DE JUSTIÇA. VISTAS DOS AUTOS EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Em sede liminar, não se verificou fundamento relevante na impetração, porque não se vislumbra tratamento discriminatório entre as partes, mas sim obediência restrita aos termos da Portaria Conjunta n. 24 desta Corte de Justiça, que estabeleceu os procedimentos para conversão do suporte dos processos judiciais físicos para o meio digital, e que prevê a intimação das partes e dos advogados nos termos da lei, para verificarem a conformidade do processo eletrônico.
2. Diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido a admitir a concessão da medida liminar, a questão deve ser levada ao colegiado, que têm competência para julgamento da matéria.
3. Nega-se provimento a agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos, diante da ausência de vício no julgado.
4. Agravo não provido.